Tribunal: TJMT
Processo: 1034663-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034663-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA - CNPJ: 23.337.646/0001-64 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SANDRA DA COSTA CAMPOS - CPF: 474.300.951-00 (RECORRIDO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, Deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Condomínio Campestre Tabgha, a fim de reconhecer
a existência de título executivo extrajudicial, anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

A Embargante alega que há contradição na decisão, ora recorrida, posto que está em desacordo com as jurisprudências acostadas no Acordão proferido, ao contrário do mencionado. Destaca ainda que “
Isto porque, na primeira jurisprudência, houve concordância expressa com a criação e filiação à Associação. A segunda jurisprudência houve adesão voluntária. A terceira jurisprudência resumidamente reconhece a equiparação a condomínio edilício. Sendo que a quarta jurisprudência reconhece que o crédito decorrente de prestações aprovadas por assembleia de associação de moradores constitui título executivo. A quinta jurisprudência idem. A última jurisprudência, por fim, consta que o devedor obteve

conhecimento e anuiu com a obrigação de pagamento de taxas, uma vez que a existência formal da associação e de seu estatuto social foram averbadas na matrícula do lote antes da compra do imóvel pelo executado. Ou seja, Excelências, nenhuma das jurisprudências acostadas no Acórdão, condiz com as peculiaridades da presente demanda”.

Ao final, requer seja julgado e provido o recurso de embargos declaratórios, visto que estão evidenciadas as contradições existentes na decisão proferida, devendo ser sanadas as contradições apontadas.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declarações

1034663-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Sandra da Costa Campos

Embargado(s):

Condomínio Campestre Tabgha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que as jurisprudências juntadas são contraditórias com as peculiaridades do caso, uma vez que o TEMA 492 do Supremo Tribunal Federal traz duas hipóteses em que se torna possível à cobrança de taxa de manutenção dos titulares de imóveis ou moradores em loteamento de acesso controlado, por parte de associação, ou seja, trata-se de exceção e a autora não se enquadra em nenhuma delas, pois adquiriu o lote em 26/09/20212, antes do advento da Lei n. 13.465/2017 ou de lei municipal que disciplinasse a questão,
bem como que não consta o nome da Embargante como participante da reunião que instituiu a cobrança de contribuição
.

Apesar das alegações da Embargante de que não se encaixa nas duas hipóteses acima elencadas, observo que o simples fato de não ter participado da reunião que instituiu a cobrança de contribuição para custeio de despesas do condomínio, não exime de sua responsabilidade quanto ao pagamento destas, pois de acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Campestre Tabgha que foi realizada em 21/01/2018, apresentado pela Embargada, verifico que restou demonstrado que a Embargante esteve presente no referido ato que ratificou todas as decisões tomadas em 25/10/2015, dentre elas a criação da taxa condominial.

Sendo assim, não há que falar em contradição no tocante a jurisprudência juntada nos autos e o caso em concreto, ademais, constou no voto embargado que:

“Se o executado era proprietário do lote na época da constituição da associação de fato, para gerir a área comum, por isso poderia participar da assembleia e não se insurgiu contra ela, presume-se que concordou.

Logo, mesmo não tendo sido registrada a Convenção do Condomínio no respectivo RGI, deve ser reconhecida sua constituição como uma entidade de fato (art. 9 da Lei 4.591/64) e como tal incide a regra do art. 12 do mesmo diploma legal.

Ressalto que, ainda que se trate de condomínio de fato, havendo, ainda, a necessidade de regularização junto ao órgão competente, tal situação não serve como fundamento à inadimplência das cotas condominiais, tendo em vista que estão relacionadas à manutenção, uso e gozo das partes comuns do “condomínio”. Por isso, não se analisa a legalidade da cobrança sob a perspectiva da adesão do proprietário, uma vez que o titular do domínio deve contribuir para o custeio das despesas do condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito.

Como o crédito executado é posterior à vigência da Lei no 13.465/2017, o marco temporal para possibilitar a execução de débitos condominiais pelas associações que gerem os condomínios horizontais, deve ser reconhecido a possibilidade de execução, sem necessidade de ser ajuizada prévia ação de conhecimento.)

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024